Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direitos previdenciário, civil e processual civil. Ação revisional e de cobrança. Objeto. Previdência privada. Plano de benefício previdenciário complementar. Complementação de aposentadoria. Recálculo e incremento do benefício. Participantes. Ex-empregadas da caixa econômica federal. Aposentadoria. Tempo de contribuição. Benefício proporcional. Cálculo. Critério estatutário. Diferenciação entre participantes do sexo masculino e feminino. Previsão írrita. Isonomia. Violação. Discriminação de gênero. Questão controvertida. Previsão contratual. Afirmação de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário n° 693.138/RS, Tema n° 452. Norma contratual inconstitucional. Ineficácia. Critério anti-isonômico. Afastamento. Teses recursais. Termo de “quitação e renúncia de direitos”. Fato extintivo ou impeditivo do direito autoral. Inoponibilidade. Previsão contratual. Inconstitucionalidade. Ineficácia. Previsão abusiva e contrária à boa-fé. Inafastabilidade do controle judicial. Pedidos condenatório e revisional. Procedência. Decadência e prescrição. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração da verba fixada (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que, resolvendo ação revisional de benefício previdenciário manejada por participantes de plano de previdência privada em face da entidade de previdência fechada de privada gestora, afastando as prejudiciais de mérito apontadas – decadência e prescrição do fundo de direito –, julgara procedente o pedido revisional deduzido.
II) Objetos em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se a análise da incidência e, se o caso, da implementação do prazo decadencial apontado e/ou do prazo da prescrição quinquenal da pretensão revisional e de cobrança, para fins de complementação dos benefícios fomentados às autoras; e, ultrapassada essa questão, à aferição se a transação realizada entre as partes, direcionada à migração do plano originalmente contratado para o Plano Reb/Replan, com o posterior saldamento do plano ao qual a parte autora originalmente aderira, constituir-se-ia em óbice ao pedido autoral, ensejando a improcedência liminar do pedido.
III) Razões de decidir
3. Cuidando-se de pretensão de revisão de complemento de aposentadoria fulcrada na arguição de violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, com vistas ao recálculo do benefício previdenciário contratado pela parte demandante, aviada exclusivamente em desfavor da correlata entidade fechada de previdência privada - FUNCEF -, estando a pretensão, portanto, adstrita aos termos do relacionamento havido entre as participantes e a entidade, não dispondo sobre direito ou derivando de ato praticado pela respectiva instituidora e patrocinadora - Caixa Econômica Federal -, não subsiste situação apta a legitimar que a instituição financeira seja integrada à relação processual na condição de parte, litisconsorte passivo necessário ou, mesmo, que seja integrada à lide como denunciada (STJ, Tema 936).
4. Derivando a controvérsia exclusivamente das condições que pautam o relacionamento estabelecido entre participantes e entidade de previdência privada, não alcançando-a, a patrocinadora e instituidora da entidade não encerra legitimidade para integrar a composição passiva da ação que dispõe sobre pretensões direcionadas à entidade nem enseja a germinação de situação de denunciação à lide, até porque eventuais suplementações deverão ser aperfeiçoadas na conformação dos respectivos estatuto e plano de benefícios, dispensando e tornando inviável a inserção da patrocinadora na relação processual ainda que sob a condição de denunciada à lide.
5. A decadência, enquanto ato-fato jurídico caducificante que atinge o âmago da relação jurídica que liga as partes no plano substantivo, está relacionada à perda dum direito potestativo em razão da inércia do seu titular em exercitá-lo no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes, sobressaindo dessa apreensão que, defronte dedução de pedidos revisional e condenatório lastreados na inconstitucionalidade de cláusula contratual que estabelecera critérios distintivos para cálculo do benefício previdenciário complementar, fomentado em caráter proporcional ao tempo de serviço/contribuição, não tendo sido vindicada a desconstituição ou a substituição do contrato celebrado, inviável falar-se em decaimento do direito postulado.
6. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada é quinquenal, compreendendo a pretensão de pagamento de diferença na complementação de aposentadoria, mas, derivando de relação jurídica de trato sucessivo, determinando que a lesão se renove mensalmente, atinge apenas as parcelas que se venceram além do quinquênio que precedera o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, ensejando essa apreensão que, aviada a pretensão, a prescrição se aplica apenas às parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao aviamento havido.
7. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452), a egrégia Suprema Corte firmara tese a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, por violação da isonomia de gênero, das cláusulas de regime de benefício complementar, fomentados em caráter proporcional ao tempo de serviço, que imponham diferenciação entre homens e mulheres, estabelecendo percentual inferior no momento do cálculo do benefício direcionado às participantes do sexo feminino, em razão do tempo menor de contribuição durante a atividade e fomento do fundo de custeio.
8. O simples fato de terem as participantes firmado aditivo contratual, vinculando-se a instrumento contratual em que daria por quitados e renunciaria a direitos anteriores, não infirma a possibilidade de discutir o aludido critério anti-isonômico, nomeadamente porque, conquanto não incidentes sobre o caso as normas de proteção e defesa das relações de consumo, trata-se de cláusula evidentemente abusiva, em dissonância com a boa-fé que, inexoravelmente, deve pautar as relações negociais (Código Civil, “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”), e que, por derradeiro, enseja violação ao princípio da inafastabilidade do controle exercido pelo Poder Judiciário.
9. As teses firmadas pela colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.551.488, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e estampado sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 943, fazem alusão propriamente dita à aplicação do índice de correção monetária em hipóteses fático-processuais de revisão da reserva técnica ou do benefício, dizendo respeito ainda à pretensão de declaração de nulidade de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, emergindo dessa inferência sua inaplicabilidade ao caso concreto que dispõe sobre afirmação de inconstitucionalidade de previsão contratual/estatutária, diante da distinção entre as hipóteses submetidas ao crivo jurisdicional (“distinguishing”).
10. As reservas matemáticas, em situações de regularidade, são fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, com estas não se confundindo nem se equiparando, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva.
11. No contexto dos planos de benefícios previdenciários complementares, a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes e dos patrocinadores, assim como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições, e os valores pagos aos participantes a título de benefícios, sobejando que o custeio do plano é formado a partir das contribuições realizadas pelos beneficiários, juntamente com o aporte promovido pelo patrocinador e ainda pelo resultado dos investimentos realizados com as referidas contribuições.
12. Nada obstante a conformação normativa conferida às reservas técnicas que lastreiam a concessão de benefícios de previdência privada, a Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452) estabelecera que, diante da inconstitucionalidade que afirmara em relação ao critério de cálculo adotado anti-isonômico previsto em regulamento para fixação de benefício de previdência complementar fomentado em caráter proporcional, germinado de aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto ínsita em sua gênese violação ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurada (CF, art. 5°, inc. I), sobeja incabível condicionar-se a revisão dos benefícios à prévia recomposição das reservas matemáticas, assentando a subsistência de meios normativos aptos ao reequacionamento de eventuais déficits emergidos da inconstitucionalidade que então se afirmara.
13. Consoante orientação emanada do egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando que o critério distintivo adotado no plano originalmente contratado pelas participantes e fomentado pela entidade de previdência complementar, e suplementado com contribuições da entidade patrocinadora, de fato incidira em discriminação de gênero, em que as beneficiárias mulheres, ao aposentarem-se com proventos proporcionais, tiveram seus benefícios calculados em percentual inferior aos dos homens, ressaindo patenteada sua inconstitucionalidade, sobeja legítima a pretensão de revisão dos benefícios por elas auferidos, ressoando prescindível a prévia recomposição das reservas matemáticas.
IV) Dispositivo
14. Apelação conhecida e desprovida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime.